Tribunal: TJMT
Processo: 1017097-09.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIA EDUARDA SOUZA MATOS MAGALHAES - CPF: 038.368.791-82 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Recurso Inominado:

1017097-09.2020.8.11.0003

Data do Julgamento:

18/11/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:

BANCO DO BRASIL

Recorrida:

MARIA EDUARDA SOUZA MATOS MAGALHÃES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DEMANDA. DEVER DO AUTOR RECLAMAR PERDAS E DANOS NAQUELES AUTOS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. Em síntese, a autora informa que ajuizou ação de obrigação de fazer em face do banco reclamada (1000844-43.2020.811.0003), obtendo decisão favorável, que, por sua vez, nunca foi cumprida.

2.
Considerando a eficácia preclusiva da coisa julgada, cabe ao processo de origem analisar eventual descumprimento da decisão, quando poderá fixar astreintes ou ainda caracterizar crime de desobediência, conforme constou na decisão, descabendo qualquer pronunciamento em ação diversa.

3.

Extinção do feito, sem resolução do mérito.

4.
RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. Em síntese, a autora informa que ajuizou ação de obrigação de fazer em face do banco reclamada (1000844-43.2020.811.0003), obtendo decisão favorável, que, por sua vez, nunca foi cumprida.

Busca a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão do descumprimento da decisão nos autos da ação de obrigação de fazer proposta originariamente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação do banco reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

O Recorrente
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considera-lo exorbitante e desarrazoado.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de provimento do recurso interposto.

Da leitura dos autos, verifica-se que a parte reclamada não cumpriu com a obrigação de fazer constituída nos autos de pretérita ação de obrigação de fazer sob o n°
1000844-43.2020.811.0003 nos seguintes termos:
DETERMINO conforme o disposto no art. 461, § 5° do Código de Processo Civil que o Banco requerido ESTORNE para a conta da requerente Ag. 0051-7 - CC. 880949), o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

In casu
, a parte autora alega que a recalcitrância do banco em não cumprir a referida decisão caracteriza a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Contudo, haja vista que já foi fixada obrigação de fazer naquela demanda, é dever da parte noticiar o descumprimento e não reiterar pretensão já veiculada em uma nova demanda.

Considerando a eficácia preclusiva da coisa julgada, cabe ao processo de origem analisar eventual descumprimento da decisão, quando poderá fixar astreintes ou ainda caracterizar crime de desobediência, conforme constou na decisão, descabendo qualquer pronunciamento em ação diversa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE RÉ QUE DESCUMPRIU PARCIALMENTE ACORDO JUDICIAL ENTABULADO EM DEMANDA ANTERIOR. MANUTENÇÃO DE APONTAMENTO NEGATIVO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DESCUMPRIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO NAQUELE FEITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71007686207, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 29/05/2018)

Do mesmo modo, a própria configuração de eventuais danos morais se mostra pertinente para exame nos autos de origem, já que passível o pleito de perdas e danos decorrentes do descumprimento.

Diante do exposto, voto por, de ofício, julgar extinta a demanda, sem solução de mérito, restando prejudicado o recurso.

Sem sucumbência, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2022